Tribunal: STF
Processo: HC 250658
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.12.2024, por Andríssima Soares Inácio Vilela, advogada, em benefício de Gabriel Christian Teodoro Dias, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.12.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 967.731, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente cumpre pena privativa de liberdade, em regime fechado, por homicídio qualificado e tráfico de drogas, com pena remanescente de onze anos e sete meses de reclusão.



    A defesa requereu prisão domiciliar para tratamento médico, ao argumento de que o paciente seria portador de doença de Crohn. Em 14.11.2024, o juízo da execução indeferiu o requerimento.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 4.12.2024, o Desembargador Relator indeferiu a medida liminar, requisitou informações e determinou o encaminhamento do caso ao Ministério Público, para emissão de parecer.



    4. Contra o indeferimento da medida liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 967.731 no Superior Tribunal de Justiça. Em 11.12.2024, o Presidente daquele Tribunal Superior, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente a impetração com base na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que o paciente estaria “há 06 meses sem uso da medicação necessária ao tratamento de doença grave, razão pela qual deve ser afastado o óbice da súmula 691 deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Realça ser “o sentenciado (...) acometido de doença Inflamatória Intestinal a Doença de Crohn, possuindo histórico de internação prolongada em junho/julho de 2023” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que o paciente “não recebe dieta adequada conforme recomendação médica” (fl. 3, e-doc. 1) e que os familiares do paciente “não possuem condições de custear o medicamento e suplementação necessária, inclusive o presente habeas corpus é pro bono” (fl. 6, e-doc. 1).



    Enfatiza constar de relatório do Município de Ipaba/MG que, estando o paciente no sistema carcerário em regime fechado, “o fornecimento da suplementação sai da atribuição municipal” (fl. 6, e-doc.1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) Por todo o exposto, a impetrante dirige-se a este egrégio Supremo Tribunal Federal para requerer concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para deferir o cumprimento da pena em regime domiciliar COM monitoramento eletrônico TEMPORARIAMENTE até que o Presídio forneça o mínimo necessário à saúde do Paciente, o que não vem ocorrendo, de modo a garantir que o Paciente possa dar início ao tratamento adequado. 



    b) Ao final, requer a concessão da ordem confirmando a liminar. 



    Termos em que pede e espera deferimento” (fl. 7, e-doc. 1).



    6. Em 26.12.2024, o Presidente do Supremo Tribunal Federal requisitou informações ao juízo de origem, prestadas em 31.12.2024 (e-doc. 13).



    7. Em 3.1.2025, o Vice-Presidente deste Supremo Tribunal decidiu que “a questão em análise não se ajusta à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal” (fl 1, e-doc. 20).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.12.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 967.731, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    O objeto daquele habeas corpus era a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais pela qual indeferida medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.24.514227-8/000. Pelo que consta do processo, o mérito dessa impetração ainda não foi apreciado pelo Tribunal mineiro.



    9. O exame dos pedidos formulados pela defesa neste momento traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça não julgou o mérito do habeas corpus. Restringiu-se a indeferir a liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Apesar de no inc. II do art. 117 da Lei n. 7.210/1984 prever-se a possibilidade de condenado acometido de doença grave cumprir pena “em residência particular”, esse dispositivo aplica-se apenas a sentenciados em regime aberto, o que não é o caso do paciente, que cumpre pena em regime fechado. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO. AUSENTES REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 177.658-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO DOMICILIAR. REEXAME DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    2. O requerimento de prisão domiciliar foi indeferido ao fundamento de que, na espécie, além de o paciente cumprir pena no regime prisional fechado, não restou comprovada a concreta impossibilidade de tratamento médico adequado na unidade prisional. Nessa linha: ‘A ausência de demonstração da imprescindibilidade, no momento, da medida domiciliar para fins de tratamento médico conduz à inexistência de ilegalidade’ (HC 147.490-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



      3. De outro lado, as instâncias anteriores concluíram que ‘o paciente está recebendo tratamento adequado no estabelecimento penal, conforme esclarecido pelo relatório da Secretaria de Administração Penitenciária’. 



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à demonstração da (im)possibilidade de tratamento médico adequado na unidade prisional, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 242.132-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PACIENTE CONDENADO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. O paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de estupro de vulnerável, restando, por isso, inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. Precedentes. (...)



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 241.611-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.9.2024).



    12. Ademais, deferimento excepcional de prisão domiciliar a pessoa acometida de doença grave demanda “a demonstração cabal de que o tratamento médico, que necessita o custodiado, não possa ser prestado no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar” (HC n. 152.265, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30.10.2018).



    Na espécie vertente, ao indeferir o requerimento de prisão domiciliar, o juízo da execução decidiu:



    “A defesa alega que o reeducando necessita de tratamentos médicos, uma vez que é portador de doença de Crohn, motivo pelo qual a prisão domiciliar é adequada à sua situação. 



    Intimada, a unidade prisional apresentou relatório médico em seq. 414.1, indicando que ‘o paciente é portador de doença inflamatória intestinal e que para controle da doença necessita utilizar a medicação mesalasina e realizar acompanhamento médico com especialista’. Acresceu que ‘o sentenciado aguarda consulta ambulatorial, via SUS, com especialista, bem como consulta com nutricionista’. 



    No caso dos autos, o sentenciado cumpre pena em regime fechado. (...)



    A prisão domiciliar, nos moldes requeridos pela defesa, trata-se de medida absolutamente excepcional, aos presos do regime fechado e semiaberto, nos casos de doença grave, em que comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem pena.



    Ocorre que, na presente situação, entendo que não restou comprovado que o sentenciado está acometido de doença apta a autorizar a concessão excepcional de prisão domiciliar, nos termos da LEP, sobretudo diante da possibilidade de controle da doença mediante o fornecimento de medicação e acompanhamento médico, que poderão ser fornecidos pelo Estado/Município ao sentenciado, mesmo que este se encontre dentro da unidade prisional. (...)



    Nesse contexto, não restou demonstrado que o apenado se encontre em situação excepcional, seja em razão de grave estado de saúde ou devido à impossibilidade de receber acompanhamento médico no interior da unidade prisional, razão pela qual o pleito de reestabelecimento da prisão domiciliar deve ser indeferido, uma vez que não subsiste razões para a manutenção da prisão domiciliar do sentenciado, sobretudo diante da condenação, com trânsito em julgado, pela prática de crime por parte do sentenciado durante a prisão domiciliar anteriormente deferida por esse juízo. 



    Isso posto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar requerido“ (fls. 1-2, e-doc. 2).



    Na mesma decisão, o magistrado de primeira instância determinou a adoção de providências garantidoras do fornecimento ao paciente do medicamento de que necessita e à prestação de assistência médica e nutricional a ele:



    “Todavia, diante do relatório médico de seq. 414.1, bem como diante do relatório do Município de seq. 441.2, a fim de garantir a medicação e acompanhamentos médicos e nutricionais necessários ao sentenciado, determino que: 



    – oficie-se a Secretaria de Saúde do Município para que forneça consulta mensal com nutricionista ao sentenciado, por seis meses, devendo a unidade prisional escoltar o sentenciado nos dias e horários designados pelo Município; 



    – intime-se a unidade prisional para que encaminhe o sentenciado, com urgência, para consulta com médico especialista, devendo apresentar laudo médico nos autos, com as prescrições médicas atualizadas, no prazo de 10 (dez) dias após a consulta médica realizada; 



    – com a juntada do laudo médico atualizado, oficiem-se as Secretarias de Saúde do Município e do Estado de Minas Gerais, bem como a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais para que forneçam, mensalmente, as medicações prescritas ao sentenciado; 



    – em caso de negativa pelas Secretarias do Município/Estado de Minas Gerais, dê-se vista ao i. rmp responsável pela execução penal e para o i. rmp responsável pela tutela de direitos coletivos e difusos para que tomem as medidas cabíveis. Intimem-se as partes para ciência” (fl. 2, e-doc. 2).



     Não há, nos autos, elementos que comprovem ser inviável ao paciente obter tratamento médico no estabelecimento prisional onde está custodiado, pelo que incabível, nesta instância e neste momento processual, o acolhimento do pedido.



    13. Para acolher a alegação da impetrante de que o estabelecimento prisional onde está custodiado o paciente não seria capaz de lhe prestar a devida assistência médica, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para nova análise do assentado pelo juízo de origem, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO DOMICILIAR. REEXAME DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    3. De outro lado, as instâncias anteriores concluíram que ‘o paciente está recebendo tratamento adequado no estabelecimento penal, conforme esclarecido pelo relatório da Secretaria de Administração Penitenciária’. 



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à demonstração da (im)possibilidade de tratamento médico adequado na unidade prisional, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 242.132-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PACIENTE CONDENADO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    3. De acordo com as informações prestadas, o paciente permanece em bom estado geral de saúde, recebendo atendimento médico sempre que necessário. 



    4. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus.



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 241.611-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.9.2024).



    14. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    15. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com recomendação de urgência e prioridade do julgamento do mérito do habeas corpus n. 1.0000.24.514227-8/000 pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais .



    À Secretaria Judiciária para oficiar ao Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais com cópia desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora